Tribunal: TJES
Processo: 0000482-33.2008.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000482-33.2008.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: MONICA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL FUNDACIONAL. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de São Gabriel da Palha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Mônica Pereira de Oliveira, em virtude de suposto erro médico ocorrido em cirurgia realizada nas dependências do Hospital Dr. Fernando Senra, entidade fundacional. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e à viabilização de cirurgia plástica reparadora no prazo de 120 dias. O Município recorrente alegou ausência de responsabilidade civil, sustentando não ter instituído a fundação hospitalar e defendendo que sua responsabilidade se limitaria a débitos de natureza trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se o Município de São Gabriel da Palha pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital fundacional que prestava serviço público de saúde; (
II
) determinar se a ausência de prova pericial, por inércia da parte ré, compromete a tese defensiva sobre a inexistência de falha no atendimento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Município responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, inclusive quando o serviço público de saúde é prestado por fundação mantida ou posteriormente administrada diretamente pelo Poder Público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e do art. 43 do Código Civil.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária do Município em casos de falha no atendimento médico em hospitais conveniados ao SUS, ainda que de natureza privada ou fundacional.

5.
A tese do Município de que sua responsabilidade se limitaria à esfera trabalhista não se sustenta, pois a assunção da administração hospitalar caracteriza a delegação da execução direta do serviço público de saúde, atraindo a responsabilidade civil plena do ente federativo.

6.
A ausência de produção da prova pericial, por omissão do Município em adiantar os honorários periciais, resultou na preclusão do direito à prova técnica essencial, recaindo sobre o réu o ônus da demonstração da regularidade do atendimento.

7.
Diante da ausência de prova em contrário, restou comprovada a falha na prestação do serviço público de saúde, bem como o dano estético e moral decorrente da cirurgia realizada, legitimando a indenização fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O Município é responsável civil e solidariamente pelos danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital fundacional que preste serviço público de saúde por delegação ou sob sua administração direta.

2.
A ausência de produção de prova pericial imputável ao réu acarreta a preclusão do direito à prova e autoriza a procedência do pedido indenizatório quando comprovados o dano e o nexo de causalidade.

3.
A responsabilidade civil do ente público por falha na prestação do serviço de saúde não se limita a débitos de natureza trabalhista, quando há assunção da administração do hospital.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CC, art. 43; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 16-08-2021, DJe 19-08-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000482-33.2008.8.08.0045.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.
APELADA: MÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Munic
í
pio
d
e S
ã
o Gabriel
d
a Palha interp
ôs
recurso de apelação em razão
do capítulo d
a respeitável sentença (
id
11121574
)
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Primeira

Vara
da Comarca de São Gabriel da Palha
,
nos autos da
ação
de
i
ndeniza
ç
ão por
d
anos
m
orais
e materiais
,
proposta
contra ele
e contra
o
“HOSPITAL DR. FERNANDO SENRA” (Fundação Hospitalar Social Rural de São Gabriel
1
– fl.
76
)

por
M
ô
nica Pereira
d
e Oliveira
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido ... para condenar o 1º Requerido, ora MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA: i) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora no importe de 01% (um por cento) desde a data do evento danoso e correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda; ii) ao pagamento de uma cirurgia plástica reparadora da aludida deformidade, a ser realizada por profissional habilitado”
que
“deverá ser providenciada no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias”
.

Nas razões recursais
d
e id 11121576
o apelante
sustentou
, em síntese, que:
1) houve condenação do município de Sao Gabriel da Palha-ES ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora no importe de 01% (um por cento) desde a data do evento danoso e correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda; e ao pagamento de uma cirurgia p
lástica
reparadora da aludida deformidade, a ser realizada por pro
f
issional habilitad
o”; 2) “a base/fundamento da condenação fora ‘a determinação ao 1º Requerido, para que fosse imitido na posse do 2º Requerido, para que assumisse integralmente sua administração, entendo por determinar a responsabilidade do 1º Requerido para que responda pelos danos sofridos pela parte autora (fls. 336/344)’.”; 3) “Lei Municipal não criou e nem autorizou a criação da Fundação, mas apenas previu e autorizou a doação de um prédio público municipal com encargo de nele prestar serviço público gratuito de s
aúde
, sob pena de reversão, inclusive, sem encargos ou o nus ao Ente doador”; e 4) “o Município apelante NÃO deve arcar com o passivo da fundação em dívidas que não sejam de natureza trabalhista”.

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para que “sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos em desfavor deste ente federativo” (id 11121576 – fl. 04).

Contrarrazões no id 11121583, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia diz respeito à responsabilidade do Município de São Gabriel da Palha por alegado erro ocorrido em procedimento cirúrgico realizado nas dependências do Hospital Dr. Fernando Senra, que, embora seja entidade fundacional, prestava serviço público de saúde.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 43 do Código Civil, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Essa responsabilidade estende-se ao ente público quando o atendimento médico é prestado em hospital fundacional mantido pelo Poder Público, sobretudo quando, posteriormente, a gestão é assumida diretamente pelo Município (fl. 174).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o Município possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS (fl. 42).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ESQUECIMENTO DE RESTOS PLACENTÁRIOS NA CAVIDADE UTERINA.
NEGLIGÊNCIA MÉDICA
DE CAUTELA DE PROFILAXIA NO ARREMATE DE
PARTO
NORMAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO DESPROVIDO.
1. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. 2. Agravo Interno do município desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
c
onvocado do
e.
TRF5), Primeira Turma,
data do julgamento
16-
0
8
-
2021,
data da publicação/fonte
DJe 19-
0
8-2021).

Nesse contexto, a tese do apelante, de que sua responsabilidade se limitaria a dívidas de natureza trabalhista por se tratar de “sucessão trabalhista”, não prospera. A assunção integral da administração do hospital pelo Município representa a avocação da própria execução do serviço público de saúde, trazendo consigo a responsabilidade inerente a essa atividade perante os cidadãos, o que transcende a mera sucessão de encargos trabalhistas ou a discussão sobre a cláusula de reversão de imóvel. A responsabilidade civil perante o usuário do serviço público possui natureza diversa e não pode ser afastada por tais argumentos.

Quanto à falha na prestação do serviço, a r. sentença fundamentou-se adequadamente nos elementos probatórios disponíveis. A prova pericial, essencial para dirimir a controvérsia técnica sobre a natureza da cicatriz – se decorrente de erro no procedimento ou de predisposição genética da autora à formação de queloides –, não foi realizada por inércia da parte ré, que, incumbida de adiantar os honorários periciais, informou não possuir meios para fazê-lo. Tal omissão resultou na correta decretação da preclusão do direito de produzir a referida prova.

Diante desse cenário, a questão probatória resolve-se em desfavor da parte que detinha o ônus de comprovar a regularidade de sua conduta e não o fez. Cabia aos réus, por deterem o conhecimento técnico e o acesso às informações do procedimento, demonstrar a inexistência de erro, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, e da jurisprudência sobre a inversão do ônus da prova em casos de erro médico.

Logo, ao não produzirem a prova que lhes era crucial, restou hígida a versão da autora, amparada pelas fotografias que evidenciam a deformidade estética.

Em suma, comprovado o dano (deformidade abdominal e abalo moral) e o nexo de causalidade com o ato cirúrgico realizado em serviço público de saúde delegado pelo Município, e não havendo prova de qualquer excludente de responsabilidade, a condenação imposta na sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
2
.

É
como voto.

1
- CNPJ n. 27.503754/0001-10.

2
-
Não houve condenação em custas e honorários na respeitável sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.